Tribunal: TCU
Processo: 040.482/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8309/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos artigos 10, § 1o, da Lei 8.443/1992; 143, inciso V, alínea "c", 157 e 201, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em sobrestar o julgamento das contas a seguir relacionadas, até a prolação da decisão final de mérito na Ação Ordinária 41700-48.2015.4.01.3400 - 6a Vara Federal/DF, ainda em tramitação, na qual foi determinada a suspensão da cobrança dos débitos tratados na presente tomada de contas especial, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.482/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Tese - Terceirização de Serviços Ltda (05.122.892/0001-17). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.